Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0717632-60.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: EDITH PALMEIRA MODESTO MESCHICK IMPETRADO: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a certidão de Num. 37565500, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator